Tribunal: TJDFT
Processo: 0745909-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745909-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO JOSE DA SILVA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Manifeste-se o exequente agravante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a preliminar suscitada pelo executado agravado em suas contrarrazões recursais de ID 53881581, noticiando o ajuizamento de idêntica ação perante a Justiça Federal e declínio de competência ali firmado. P. I. Brasília/DF, 01 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator